Tribunal: TJBA
Processo: 8043211-32.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8043211-32.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS BRIZACK FILARDI

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO E A CONDER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DA BAHIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. REQUISITOS PREVISTOS NA LC Nº 101/2000. EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO § 3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI Nº 10.522/2002. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL DA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Embora a CONDER seja pessoa jurídica de direito privado, é inconteste a legitimidade do Estado da Bahia para compor o polo passivo da demanda, uma vez que os recursos públicos envolvidos pertencem ao ente estatal.

2. Embora as certidões reclamadas estejam elencadas na Lei Estadual 9.433/05, na Lei 8.666/93 e na Nova Lei de Licitações,
o art. 25, §3º, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estabelece que as sanções de suspensão das transferências voluntárias não serão impostas nas hipóteses em que os recursos transferidos sejam destinados à aplicação nas áreas de saúde, educação e assistência social.

3. A
assistência social a que se refere a Lei Complementar nº 101/2000 é referente às ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na CF, nos arts. 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). Precedentes.

4.
In casu
, reconhece-se a realização dos direitos à segurança, à ordem social e à saúde na providência de realização das obras de pavimentação e drenagem que versam o convênio em análise, as quais envolvem até mesmo acesso à delegacia.

Vistos, relatados e disc
utidos estes autos da Ação Ordinária nº 8043211-32.2023.8.05.0000, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

em face do
ESTADO DA BAHIA
e da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
,

ACORDAM
os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de ilegitimidade do Estado da Bahia e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto do relator.